Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702562-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME EMBARGADO: JONAS SABINO DO CARMO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré/embargante em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser deserto (ID 76529714). Em suas razões recursais, a embargante alega que houve omissão e contradição na decisão, ao afirmar que o preparo foi devidamente comprovado dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em contraposição ao prazo de 48 horas estabelecido pelo artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, argumentando que norma regimental não pode prevalecer sobre legislação federal. Alega, ainda, ter agido com boa-fé ao cumprir a exigência tão logo teve ciência da intimação, e que foi induzida a erro pelo sistema eletrônico (PJe), o qual indicava prazo final diverso daquele previsto no regimento." Decido. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Consoante fundamentado na decisão recorrida, não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal dentro do prazo, configurando a deserção do agravo de instrumento (ID 76529714). No que tange à alegação de divergência quanto ao prazo indicado pelo sistema PJe, cumpre destacar que o despacho de ID 76283640 foi expresso em determinar a comprovação do recolhimento do preparo nas prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme dispõe o §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ressalte-se que não houve concessão de novo prazo para efetuar o pagamento das custas, mas apenas para demonstrar que o recolhimento já havia sido realizado dentro do prazo legal, o que, todavia, não foi comprovado nos autos. Por fim, além de não estar comprovado o justo impedimento para o recolhimento tempestivo do preparo recursal, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada na decisão embargada, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator